Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-15.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011200-15.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEISYANE SESPERE DE MELLO - CPF: 038.246.211-42 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA MEDIANTE SENHA. FRAGILIDADE DE REGISTROS SISTÊMICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
recurso inominado para reformar sentença de improcedência, declarar a inexistência de débito decorrente de suposta contratação de cartão de crédito, determinar a exclusão de inscrição restritiva de crédito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação eletrônica mediante utilização de senha pessoal e a legitimidade da cobrança e da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade e a autoria da contratação eletrônica impugnada pela consumidora; (
ii
) estabelecer se registros sistêmicos e documentos produzidos unilateralmente pelo banco são suficientes para demonstrar a contratação do cartão de crédito; (
iii
) determinar se houve comprovação do fato gerador do débito cobrado; e (
iv
) verificar a legalidade da inscrição restritiva e a adequação da indenização por danos morais fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação expressa da contratação pela consumidora desloca para a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade, autenticidade e autoria do negócio jurídico, nos termos das regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis às relações de consumo.

A mera digitação de senha eletrônica não comprova, por si só, a manifestação de vontade da consumidora quando há contestação da contratação, especialmente na ausência de elementos tecnológicos adicionais aptos a certificar a autoria da operação.

A instituição financeira assume os riscos inerentes aos mecanismos de segurança que adota, respondendo pelas consequências decorrentes da fragilidade dos seus sistemas de autenticação, caracterizando hipótese de fortuito interno.

Telas sistêmicas, registros internos e relatórios de atendimento produzidos unilateralmente pelo fornecedor não constituem prova suficiente da contratação quando desacompanhados de elementos técnicos auditáveis ou instrumentos contratuais idôneos.

O registro de comparecimento da consumidora à agência bancária não autoriza presumir a adesão a cartão de crédito ou a contratação de limite rotativo sem comprovação específica do consentimento.

A cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito exige demonstração do efetivo uso do limite disponibilizado, mediante apresentação de faturas, extratos ou outros documentos aptos a evidenciar as operações realizadas.

A ausência de comprovação das compras, saques ou encargos que originaram o saldo devedor afasta a exigibilidade da dívida e torna ilícita a cobrança efetuada.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica e do débito, a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo revela-se indevida.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação da contratação pelo consumidor impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade e a autoria do negócio jurídico contestado.

A utilização de senha eletrônica, desacompanhada de elementos técnicos adicionais de validação, não basta para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quando a contratação é impugnada.

Registros sistêmicos e documentos produzidos unilateralmente pelo fornecedor não constituem prova suficiente da contratação sem suporte técnico idôneo e auditável.

A exigibilidade de débito oriundo de cartão de crédito depende da comprovação do efetivo uso do limite disponibilizado e do fato gerador da obrigação.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral presumido e enseja reparação civil.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de precedentes no vot
o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O agravo interno (ID 365009881) foi interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão monocrática (ID 358499392) que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora (ID 358180883), reformando a sentença de improcedência de primeiro grau (ID 358180882). A decisão recorrida declarou a inexistência do débito de R$ 1.121,53 (ID 358180868), determinando a exclusão dos apontamentos restritivos de crédito efetuados em 08/04/2023 (ID 358180868), e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (ID 358499392).

Em suas razões recursais (ID 365009881), a instituição financeira agravante sustenta a validade da contratação. Argumenta que o contrato de adesão a produtos e serviços (ID 358180879) foi regularmente celebrado de forma eletrônica em 18/07/2022, mediante digitação de senha pessoal de uso exclusivo do correntista. Afirma que os registros sistêmicos e a linha do tempo de atendimentos (ID 358180879 - pág. 16) comprovam o comparecimento presencial da autora na agência de Cáceres-MT, sendo devida a contratação do cartão de crédito
Ourocard
Fácil Visa e legítimo o apontamento restritivo devido ao inadimplemento. Diante disso, requer o provimento do agravo interno para restabelecer a sentença de improcedência (ID 358180882).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 370989396), pugnando pela manutenção da decisão monocrática de ID 358499392 por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos. Os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal após regular tramitação (ID 373150353).

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

Apreciando as condições de admissibilidade do agravo interno (ID 365009881), constato que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais exigidos. Por esse motivo, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

2. MÉRITO

2.1. Da distribuição do ônus da prova e da insuficiência da assinatura por senha

A controvérsia central estabelecida neste processo diz respeito à legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de proteção ao crédito (ID 358180868). A relação jurídica travada entre as partes submete-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis de forma ampla aos serviços prestados pelas instituições financeiras.

Havendo recusa categórica da consumidora quanto à contratação do cartão de crédito (ID 358180869) ou à anuência com as cobranças que deram origem ao apontamento (ID 358180868), opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Transfere-se, assim, de modo integral ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade, a autenticidade e a autoria do negócio jurídico contestado.

O banco agravante argumenta que a digitação de senha numérica pessoal atesta de forma incontestável a manifestação de vontade e supre a assinatura física (ID 365009881). Contudo, essa premissa não se sustenta no atual cenário de segurança digital. Embora o uso de senhas eletrônicas seja comum, a segurança técnica desse mecanismo é mitigada quando há impugnação expressa por parte do consumidor. No caso concreto, o banco não apresentou nenhum dado tecnológico complementar idôneo capaz de certificar que a senha foi digitada pela autora ou sob sua supervisão (ID 358180879).

As instituições financeiras dispõem de ferramentas tecnológicas modernas de fácil implementação, tais como registros de endereço IP, coordenadas de geolocalização, biometria facial ou duplo fator de autenticação. Se o fornecedor opta por manter sistemas baseados em senhas de baixo padrão de segurança, assume os riscos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros, configurando o fortuito interno. Não se pode impor à consumidora hipossuficiente o prejuízo financeiro e moral decorrente da fragilidade dos sistemas de segurança adotados pela própria instituição. A alegação de ausência de imposição legal de outros mecanismos adicionais de validação não elide a responsabilidade do prestador de serviços em juízo, pois confunde a
validade do negócio jurídico abstrato com os meios de prova necessários para certificar a sua autoria quando impugnada.

2.2. Da fragilidade das telas sistêmicas e dos registros unilaterais de atendimento

Em que pesem as alegações da instituição bancária de que a contratação está provada pela juntada de telas de informática e do sumário intitulado "Linha do Tempo" (ID 358180879), entendo que tais documentos não possuem força probatória suficiente para demonstrar a contratação do serviço de crédito adicional (ID 358180881).

Os registros apresentados são elaborados e armazenados de forma exclusiva pela própria instituição financeira (ID 358180879), sem a participação ou fiscalização do consumidor, possuindo natureza estritamente unilateral. Telas de informática desprovidas de suporte técnico auditável não são dotadas de fé pública e, portanto, mostram-se frágeis para comprovar o consentimento da autora com os serviços que originaram a dívida.

Embora conste na "Linha do Tempo" (ID 358180879 - pág. 16) que a autora esteve na agência de Cáceres-MT em 18/07/2022 para abertura de conta corrente, essa informação isolada não gera a presunção de que ela tenha aderido ao cartão de crédito
Ourocard
Fácil Visa e ao limite de crédito rotativo de R$ 1.100,00 (ID 358180879). A consumidora esclarece ter aberto apenas uma conta básica isenta de tarifas no passado, rejeitando a contratação de qualquer cartão de crédito (ID 358180881). Diante dessa manifestação, competia ao banco apresentar o instrumento contratual devidamente assinado, de forma física ou eletrônica amparada por certificados e registros de segurança idôneos, ônus do qual não se desincumbiu.

2.3. Da ausência de comprovação do fato gerador do débito

A instituição financeira agravante defende que a mera disponibilização de limite de crédito rotativo justifica a cobrança do débito de R$ R$ 1.121,53 (ID 365009881), aduzindo ser irrelevante a ausência de faturas detalhadas ou extratos nos autos.

Essa tese viola os princípios fundamentais das obrigações e da responsabilidade civil. A existência de uma dívida de cartão de crédito pressupõe o uso efetivo do limite por meio de compras, saques ou financiamentos ao longo do tempo. O fato gerador da obrigação de pagar não reside na mera disponibilização de um limite de crédito em abstrato, mas no efetivo consumo realizado pela titular do cartão.

No caso em análise, a instituição agravante não acostou aos autos nenhuma fatura detalhada ou demonstrativo mensal referente ao cartão nº 153975874 (ID 358180879). Não há nenhum elemento que demonstre compras em estabelecimentos, saques ou o detalhamento de encargos contratuais. Diante da total ausência de comprovação do consumo que teria dado origem ao saldo devedor, a cobrança revela-se sem
causa jurídica, contaminando de ilicitude a cessão de crédito realizada à empresa ATIVOS S.A. em 02/12/2025 (ID 358180879 - pág. 15).

2.4. Da ilicitude da negativação, do dano moral e do "quantum" indenizatório

Diante da declaração de inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito que amparou o apontamento negativo (ID 358180868), a manutenção da inscrição do nome de
Geisyane

Sespere
de Mello nos órgãos restritivos de proteção ao crédito mostra-se indevida.

A falha na prestação do serviço bancário atrai a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo este pelos danos causados em razão de falhas em sua atividade. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos configura prejuízo presumido, ou seja, opera-se na modalidade "in
re

ipsa
", dispensando a comprovação de sofrimento ou abalo concreto. A dor moral decorre da própria agressão à reputação, à dignidade e ao bom nome da consumidora na praça, direitos da personalidade que encontram amparo no ordenamento constitucional vigente.

No tocante à fixação do valor indenizatório, a decisão monocrática (ID 358499392) arbitrou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Entendo que esse montante
revela-se
extremamente moderado e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

O arbitramento do dano moral atendeu de forma adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a dupla finalidade da reparação extrapatrimonial: compensar o sofrimento gerado à vítima e desestimular a reiteração da conduta negligente pelo fornecedor, sem gerar enriquecimento sem causa. Por essa razão, não existem fundamentos técnicos ou jurídicos para a redução do valor da condenação, que deve ser preservado integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno (ID 365009881) e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 358499392 por seus próprios fundamentos jurídicos.

Diante do desprovimento do recurso, condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026